Tribunal: STF
Processo: ADI 830
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-14
Data de publicação: 1993-04-14

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DO
PLEBISCITO A QUE ALUDE O ART. 2º DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
        - NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE, EM FACE DO NOVO SISTEMA CONSTITUCIONAL
,
É O S.T.F. COMPETENTE PARA, EM CONTROLE DIFUSO
OU CONCENTRADO, EXAMINAR A CONSTITUCIONALIDADE, OU NÃO, DE EMENDA
CONSTITUCIONAL.
        - NO CASO A Nº 2, DE 25 DE AGOSTO DE 1992 - IMPUGNADA POR
VIOLADORA DE CLÁUSULAS PÉTREAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS.
        - CONTENDO  AS NORMAS CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS EXCEÇÕES
À PARTE PERMANENTE DA CONSTITUIÇÃO, NÃO TEM SENTIDO PRETENDER-SE
QUE O ATO QUE AS CONTÉM  SEJA INDEPENDENTE DESTA, ATÉ PORQUE É DA
NATUREZA MESMA DAS COISAS QUE, PARA HAVER EXCEÇÃO, É NECESSÁRIO QUE
HAJA REGRA, DE CUJA EXISTÊNCIA AQUELA, COMO EXCEÇÃO, DEPENDE.
A ENUMERAÇÃO AUTÔNOMA, OBVIAMENTE, NÃO TEM O CONDÃO DE DAR
INDEPENDÊNCIA ÀQUILO QUE, POR SUA NATUREZA MESMA, É DEPENDENTE.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.